Tribunal: CARF
Processo: 13005.721725/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.721725/2017-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.985 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
GILBERTO ANDRE PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ALTERAÇÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Compete às autoridades julgadoras se manifestar nos limites da lide.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2016. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$8.810,50 para
saldo de imposto a restituir de R$462,44.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas e de pensão
alimentícia judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721725/2017-93
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721725/2017-93

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 18/10/2017, às
fls. 2/39 dos autos, na qual o contribuinte apresentou explicações acerca das pensões pagas e
indicou a juntada de documentação comprobatória dessa dedução e também das despesas
médicas. Em 29/5/2018, o contribuinte apresentou requerimento de atendimento preferencial (fls.
65/69).
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte (fls. 71/76), restabelecendo as despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 3/8/2018 (fl. 107), o contribuinte, em
14/8/2018 (fl. 110), apresentou recurso voluntário (fls.110/129), alegando, em apertado resumo,
que teria obtido decisão favorável em ação judicial visando o reconhecimento à isenção dos seus
proventos de reforma (processo 0035642-15.2016.4.02.5001). Requer o cancelamento do débito
fiscal, tendo em vista o reconhecimento da isenção do IR.
Manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN
Às fls. 137/138, a PFN presta informações e esclarecimentos acerca da ação
judicial ajuizada pelo contribuinte, destacando que as retenções de imposto de renda na fonte
serão restituídas exclusivamente na via judicial.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto, há nos autos questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, o conhecimento do
recurso.
Como relatado, a autuação apontou deduções indevidas de despesas médicas e de
pensão alimentícia judicial. A decisão recorrida decidiu por cancelar a glosa das despesas
médicas, mantendo a dedução indevida de pensão judicial.
Em seu recurso, o contribuinte não se pronuncia sobre a pensão judicial,
limitando-se a informar acerca de ação judicial ajuizada visando o reconhecimento de isenção
para os rendimentos recebidos por ele do Comando do Exército.
Cabe registar que a lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro,
pela resistência do contribuinte sobre aquela exigência.
Assim, a delimitação da lide decorre da apresentação da contestação no tocante às
matérias objeto do lançamento. Matérias e fatos estranhos ao lançamento levantados pelos
contribuintes em suas defesas não compõem a lide.
No caso, em seu recurso, o recorrente apresenta informação acerca dos
rendimentos declarados. Ocorre que a autuação recaiu, repise-se, somente sobre deduções de
despesas médicas e de pensão judicial, tendo sido mantido o exato montante dos rendimentos
informados espontaneamente pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721725/2017-93

Logo, o montante dos rendimentos tributáveis se trata de matéria não tratada no
lançamento e, por consequência, não compõe a lide, descabendo a manifestação deste colegiado
acerca da matéria.
Ainda que assim não se entenda, o contribuinte dá notícia sobre o ajuizamento de
ação requerendo o reconhecimento de isenção de IR para seus rendimentos, fato confirmado pela
PFN às fls.137/138.
A Administração Pública está sujeita ao modelo de jurisdição una, adotado na
Constituição Federal, segundo o qual são soberanas as decisões judiciais. Consequentemente,
submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário, não cabe a este colegiado se manifestar
sobre o tema. O cumprimento do que for decidido na esfera judicial fica a cargo da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de origem.
Dessa feita, voto por não conhecer do recurso voluntário, salientando que ficará a
cargo da delegacia de origem acompanhar a ação judicial e adotar as providências cabíveis em
consonância com as orientações da PFN às fls.137/138 acerca dos procedimentos para restituição
do IRRF ao contribuinte.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital